Tribunal: TJDFT
Processo: 0703762-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0703762-42.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: JOSIAS BARBOSA GONÇALVES JÚNIOR AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por JOSIAS BARBOSA GONÇALVES JÚNIOR, com fundamento no artigo 1.021, do CPC, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, por ele manejado, em virtude de erro grosseiro. Sustenta, em síntese, a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Com efeito, o recurso não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão que não conhece de agravo interposto erroneamente, registrando-se não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se a jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO COM FULCRO NO ART. 1.030, I, B, DO CPC. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO. APRESENTADO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 381, III, DO CPC. NÃO VERIFICADA. TESES DEFENSIVAS AFASTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 2. "O órgão de origem negou seguimento ao recurso, por entender que ele caminharia em sentido contrário a precedente vinculante do STF, formado em julgamento de Recurso Extraordinário na sistemática da repercussão geral. Assim, consoante o disposto no art. 1.030, § 2o, do CPC, é cabível agravo interno contra decisão que nega seguimento a recurso especial com base no inciso I, "b", deste mesmo artigo. Logo, a interposição de recurso diverso do previsto expressamente em lei torna-o manifestamente incabível, o que afasta, inclusive, o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que não há dúvida objetiva acerca do recurso cabível." (AgRg no AREsp n. 2.308.254/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023.) 3. Ausente a alegada violação ao art. 381, III, do CPC, tendo em vista que as teses defensivas (atipicidade da conduta, exclusão da causa de aumento de restrição da liberdade da vítima e redução da reprimenda na segunda fase da dosimetria) foram devidamente afastadas pelo Tribunal de origem. 4. Recurso improvido. (AgRg no AREsp n. 2.096.595/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023.) Saliente-se, ainda, que o recurso de agravo interno é previsto somente para a hipótese de negativa de seguimento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito dos recursos repetitivos, o que não é o caso dos autos no presente momento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 49423023. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003